Tribunal: CARF
Processo: 10580.720111/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720111/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Os rendimentos de aluguel devem ser oferecidos à tributação à tributação, sob
pena de lançamento de ofício. Despesas não comprovadas não podem ser
abatidas dos rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 18 a 21, relativa ao ano-calendário 2008, da qual
tomou ciência em 15/12/2009, que apurou crédito tributário total de R$ 3.187,66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720111/2010-96
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos de aluguéis informados
em Dirf, no valor total de R$ 6.402,39, relativo à diferença entre o valor declarado de
R$ 5.057,47 e o constante em Dirf de R$ 11.459,86. Na complementação da descrição
dos fatos assim constou:
Rendimentos declarados a menor conforme DIRF da fonte pagadora BITTENCOURT
LOPES ADM. IMÓVEIS:
Rendimentos R$13.222,07
Comissão R$1.762,21
Líquido R$11.459,86
Valor declarado R$5.057,47
Valor omitido R$ 6.402,39.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 11/01/2010, alegando, em
síntese, que não houve a omissão de rendimentos, tratando-se de taxas, impostos,
emolumentos e despesas de condomínio.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 08.
É o relatório.
Em sua impugnação, sustenta que:

“A Autoridade Fiscal responsável pela análise da SRL em tela
(2009/S87665105898857) desconsiderou: [5.1] o $ 2o do art. 835 do Decreto 3.000/99 -
RIR/99, na medida em que a sua revisão não foi feita com os esclarecimentos escritos
solicitados e entregues pelo contribuinte acima identificado; [5.2] o 8 2o do art. 845 do
mesmo Decreto 3.000/99 - RIR/99, na medida em que impugnou os citados
esclarecimentos prestados pelo contribuinte sem elementos seguros de prova; [5.3] o art.
9o do Decreto Lei 71 99 (com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). na medida em
que, ao exigir o crédito tributário ar a penalidade na Notificação de Lançamento in casu,
não a instruiu com todos os termos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito; [5.4] as seguintes DIMOB's anexadas à SRL pelo contribuinte:
Doc. 1 -- DIMOB do Contribuinte, Doc. 2 - DIMOB Retificadora e Doc. 3 - DIMOB
Retificadora. Ou seja, apenas o Doc. 1 trata-se da DIMOB pertinente ao Contribuinte
em tela e [5.5] o art. 50 do Decreto 3.000/99 - RIR/99, na medida em que a sua revisão
não foi feita com as devidas Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis” (fl. 02).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que: os rendimentos de aluguéis auferidos estão comprovados
pela DIMOB juntada aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a alegação de que não houve omissão de rendimentos, pois
foi recebido apenas o valor declarado:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

(...) DO MÉRITO
[1] Os incisos de | a IV do art. 50 do RIR/99 (fls. 45 do Acórdão in casu) elencam as
verbas que não entram no cômputo do Rendimento Bruto de Aluguéis de Imóveis e,
destes, os incisos | e [IV foram aplicados ao caso em tela, conforme já relatado no item
[4] DOS VALORES e tendo em vista os seguintes documentos acostados à Impugnação
à NL: Comprovantes de Despesa realizada com o imóvel alugado e Comprovantes dos
Rendimentos de Aluguéis fornecidos pela imobiliária, Bittencourt Lopes Administração
e Locação de Imóveis Ltda, que administrava o imóvel in casu cujas DIMOB's
Originais são os (docs. 3 e 3' em anexo).
[2] O caput do art. 2o do RIR/99 determina que as pessoas físicas titulares de
disponibilidade de proventos de qualquer natureza são os Contribuintes do IR.
[3] O inciso | do art. 34 do RIR/99 determina que o no. de inscrição no CPF será
mencionado obrigatoriamente nos documentos de informação com relação às pessoas
físicas neles mencionadas.
DAS OMISSÕES, OBSCURIDADES e CONTRADIÇÕES. PANA
DAS OMISSÕES
A 6o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-59.505 em tela omitiu-se em relação à(s):
[1] DIMOB's Retificadoras em nome de outro Contribuinte/Locador, informando no. de
inscrição no CPF diferente do no. do Recorrente e referentes a outro imóvel locado que é
diferente do imóvel objeto da SRL, da NL, e sua Impugnação, e desse Acórdão. (doc. 1
e 2 em anexo)
[2] DIMOB Original em nome deste Contribuinte-Recorrente/Locador, informando o
seu no. de inscrição no CPF e referente ao imóvel locado objeto da SRL, da NL, e sua
Impugnação, e desse Acórdão. (docs. 3 e 3' em anexo)
[3] DIRPF Retificadora protocolada, em 23/11/10, na RFB/CAC Salvador e citada em
[4] DO HISTÓRICO. (doc. 4 e 5 em anexo)
[4] Parcelas já pagas pelo Recorrente, segundo o Quadro abaixo:
Vencimto | Pagamto | Principal | Multa | Juros Total
30/04/2009 | 27/04/2009 | 677,69 677,69
30/08/2009 | 11/08/2009 | 677,69 33,18 | 710,87
30/08/2009 | 11/08/2009 | 677,69 27,18 | 704,87
30/10/2009 | 30/10/2009 | 677,69 31,85 | 709,54
TOTAL |2,710,76 82,21 | 2.802,97
[5] Origem dos valores R$ 13.222,07 e R$ 1.762,21, respectivamente relatados em [1] e
em [2] DOS VALORES e que serviram de base para todo o VOTO aqui recorrido.
[6] Informar qual das DIMOB's ela se refere ao afirmar no penúltimo $ de fls. 45 que:
“Analisando-se a Dimob apresentada ... foi informado o valor das despesas que seriam
dedutíveis dos ... pelo contribuinte. Inclusive, tais despesas foram consideradas pela
autoridade lançadora”,
Ou seja, se à DIMOB Original (docs. 3 e 3' em anexo) do imóvel objeto do caso em tela,
se às DIMOB's Retificadoras (doc. 1 e 2 em anexo) de outro imóvel fora do objeto deste
caso ou se à DIMOB não informada pela autoridade lançadora que trata dos R$
13.222,07 e dos R$ 1.762,21 impugnados.
DAS OBSCURIDADES
A 6o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-59.505 em tela criou obscuridades:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

[1] Ao afirmar no 1o $ da fl. 46 que “nenhum dos documentos trazidos tem o condão de
comprovar despesas dedutíveis”, pois não informou quais são estes documentos trazidos
aos autos haja vista que ela omitiu-se a todos os documentos acostados à Impugnação
pelo Contribuinte/Recorrente.
[2] No 1o $ da fl. 46 e no último $ de fls. 45, ao se referir a “imóveis locados", no plural,
pois as DIMOB'S Retificadoras (doc. 1 e 2 em anexo) são de outro
Contribuinte/Locador, informando no. de inscrição no CPF diferente do no. do
Recorrente e se referem a outro imóvel locado que é diferente do imóvel objeto desse
Acórdão, o qual está descrito na DIMOB Original. (docs. 3 e 3' em anexo)
DAS CONTRADIÇÕES
A 6o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-59,505 contradiz-se:
[1] Ao afirmar no último $ de fls. 45 que: “... o contribuinte apenas trouxe ... documento
de arrecadação de IPTU ..... e carta .... de taxa de condomínio.” Pois, foram acostadas as
DIMOB's citadas em [1] e em [2] DAS OMISSÕES e a DIRPF Retificadora de [3] DAS
OMISSÕES. [2] Ao considerar o Valor Líquido Declarado de R$ 5.057,47, determinado
conforme os incisos e IV do art. 50 do RIR/99 e conforme o relatado em [4] DOS
VALORES, e ao afirmar no último 8 de fls. 45 do seu VOTO que o Documento de
Arrecadação/IPTU e as Taxas de Condomínio “em nada tem serventia para comprovar
despesas ...”.
[3] Ao considerar o Valor Líquido Declarado de R$ 5.057,47, determinado conforme os
incisos I e IV do art. 50 do RIR/99 e conforme o relatado em [4] DOS VALORES, e ao
afirmar no 1o $ de fls 46 do seu VOTO que “nenhum dos documentos trazidos tem o
condão de comprovar despesas dedutíveis ..o.
[4] Ao afirmar no penúltimo $ de fls. 45 que: “ ... foi informado o valor das despesas
que seriam dedutíveis dos aluguéis ... pelo contribuinte. Inclusive, tais despesas foram
consideradas pela autoridade lançadora”. Porque, as DIMOB's acostadas informam
apenas a despesa de Comissão e não despesas de IPTU e de Condomínio.
[5] Ao afirmar no penúltimo $ de fls. 45 que: “ ... foi informado o valor das despesas
que seriam dedutíveis dos aluguéis .... pelo contribuinte. Inclusive, tais despesas foram
consideradas pela autoridade lançadora". Porque, a autoridade lançadora não considerou
as outras verbas previstas nos incisos | e IV do art. 50 do RIR/99 que levaram ao Valor
Líquido Declarado de R$ 5.057,47.
[6] Ao afirmar no 1o $ da fl. 46 que “nenhum dos documentos trazidos tem o condão de
comprovar despesas dedutíveis”, pois os Comprovantes de Despesa Realizada com o
imóvel alugado acostados à Impugnação à NL não foram considerados pela Autoridade
Fiscal signatária do Acórdão in casu.
DAS NULIDADES
A 6o? Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-59.505 desconsiderou os aspectos legais
alegados no item (5) da Impugnação à NL, quais sejam:
[1] O $ 2o do art. 835 do RIR/99: pois o seu VOTO foi prolatado sem esclarecer os
escritos solicitados e entregues pelo Contribuinte/Recorrente e aqui relatado em [1], [2]
e [3] DOS VALORES e em [2] DO HISTÓRICO.
[2] O 8 1o do art. 845 do RIR/99: pois prolatou o seu VOTO sem elementos seguros de
prova, segundo os conteúdos das OMISSÕES, OBSCURIDADES e CONTRADIÇÕES
aqui relatadas.
[3] O art. 9o do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no 11.941/09): pois ao
considerar a Impugnação improcedente, ao exigir o crédito tributário e ao aplicar
penalidade da Multa, não instruiu o seu VOTO com todos os termos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do suposto ilícito.
[1] O art. 50 do RIR/99: pois, sem fundamentação alguma, no seu VOTO desconsiderou
as devidas Exclusões dos incisos I e IV. E mais:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

[5] No último $ da fl. 45, ao fundamentar o seu VOTO em IPTU “não quitado"
contraria o inciso do art. 50 do RIR/99 o qual, diferentemente dos incisos II e Ill, não
exige que esta verba seja paga para ser excluída no cômputo do Rendimento Bruto de
Aluguéis de Imóveis.
[6] No último $ da fl. 45, ao fundamentar o seu VOTO em “débitos de taxas de
condomínio” contraria o inciso IV do art. 50 do RIR/99 o qual, diferentemente dos
incisos II e III, também não exige que esta verba seja paga para ser excluída no cômputo
do Rendimento Bruto de Aluguéis de Imóveis.
[7] No último $ da fl. 45, ao fundamentar o seu VOTO em documento de arrecadação
de IPTU, pois nos termos do inciso | do art. 156 da CF/88 este imposto não é de
competência da União, portanto nem dessa RFB. Por conseguinte, a Autoridade Fiscal
signatária do Acórdão in casu além do que determina a diploma legal em tela.
[8] Sustentou todo o seu VOTO nos valores R$ 13.222,07 (item [1] DOS VALORES) e
R$ 1.762,21 (item [2] DOS VALORES) referentes a outra pessoa física titular da
disponibilidade de proventos de aluguéis e Contribuinte do IR diferente do Recorrente,
consequentemente outro no. de inscrição no CPF, conforme as DIMOB'S Retificadoras
em anexo (doc. 1 e 2), respectivamente contrariando o caput do art. 2o e o inciso [ do
art. 34, todos do RIR/99.
DOS PEDIDOS
Diante do acima relatado e exposto, requeiro:
[1] À nulidade do VOTO do Acórdão no. 09-59.505 aqui recorrido;
[2] Que desconsidere os valores de fls. 44, R$ 13.222,07 (Rendimentos), R$ 1.762,21
(Comissão), R$ 11.459,86 (Líquido) e R$ 6.402,39 (Valor Omitido) por inexistentes
que são. E que, por via de consequência, também desconsidere o Demonstrativo de
Débito-Intimação no. 740/2016 de fls. 48 e o Demonstrativo do Crédito Tributário de
fls. 46.
[3] Considere as DIMOB's acostadas à SRL e à Impugnação à NFL e a DIRPF
Retificadora citada em [4] DO HISTÓRICO e que não foram considerados pela 6o
Turma;
[4] Considere os outros documentos acostados à SRL e à Impugnação à NFL e que
também não foram considerados pela 6o Turma.
[5] Considere tanto como Omissão de Rendimento Apurada e quanto como Imposto
Suplementar o valor monetário de R$ 0,00, conforme a Tabela abaixo.
Descrição R$
1 Total Rendim Tributáveis Declarados 106.256,26
2 | Omissão de Rendimento Apurada 0,00
3 |Total de Deduções Declaradas 44.854,69
4 | Glosa de Deduções Indevidas 9,00
5 | Previdência Oficial 0,00
6 |BC Apurada (1+2-3+4-5) 61.401,57
7 | Imposto Apurado (Tab. Progressiva) 10.299,50
8 | Previdência Empreg. Doméstica 0,00
9 Dedução Incentivo 0,00
10 | Glosa Deduçãolncentivo 0,00
11 | Total de Impot Pago Declarado TATA
12 | Glosa Imposto Pago 0,00
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

13 |IRRF s/ Infração ou Carnê Leão 0,00
14 | Imposto a Pagar Apurado (7-8-9+10-11+12-13) 2.982,31
15 | Imposto a Pagar Declarado 2.982,31
16 | Imposto Restituído 0,00
17 | Imposto Suplementar 0,00
[6] A reforma da Decisão para que esse Conselho acate os pedidos de [2] a [5]
anteriores.
Alega existir nulidade, omissões e contradições na decisão de piso, mas, em seu
apelo, remete-se ao mérito, motivo pelo qual deve ser tratado como irresignação quanto ao
mérito do fundamento em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 15 do Decreto
no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela toma-se conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis provenientes de
recebimentos de aluguéis.
O interessado apenas questionou o lançamento, afirmando que a omissão apurada não
ocorreu, visto que teve despesas dedutíveis, como taxas, impostos, emolumentos e
despesas de condomínio. Sobre a matéria, vale transcrever o que dispõe o artigo 49, do
Regulamento do Imposto de Renda. Como segue:
Rendimentos de Aluguel e Royalty Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art.
23, inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720111/2010-96

Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Como se depreende da legislação, podem ser abatidas dos rendimentos de aluguéis
determinadas despesas relativas ao bem imóvel locado. Analisando-se a Dimob
apresentada por Bittencourt Lopes Administração e Locação de Imóveis Ltda, verifica-
se que foi informado o valor das despesas que seriam dedutíveis dos aluguéis recebidos
pelo contribuinte. Inclusive, tais despesas foram consideradas pela autoridade lançadora.
Na defesa, o contribuinte apenas trouxe à colação os documentos de folhas 07/08, quais
sejam, documento de arrecadação de IPTU, em nome de Construtora Villa Del Rey
Ltda, não quitado - que em nada tem serventia para comprovar despesas dos imóveis
locados - e carta encaminhada ao interessado informando débitos de taxa de
condomínio.
Resta claro que nenhum dos documentos trazidos tem o condão de comprovar despesas
dedutíveis relativas aos imóveis locados.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, não merecendo retoques o feito fiscal.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em Reais)
Imposto suplementar exigido e mantido
1.760,66
Multa proporcional exigida e mantida
1.320,49
É como voto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Original